Tribunal: TJES
Processo: 5005657-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005657-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: DOUGLAS PEREIRA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005657-67.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES.

RECORRIDO : DOUGLAS PEREIRA SILVA.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se à análise da comprovação da constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, com base no art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Na decisão agravada, o juízo de origem determinou a intimação do banco autor/Agravante para emendar a inicial e comprovar a notificação extrajudicial da parte requerida, por entender pela ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, pois enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato; (ii) a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no caso; (iii) a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o Agravante.

Pois bem.

Da análise dos autos, não se verifica assistir razão ao Recorrente.

O tema é controvertido inclusive nas Turmas de Direito Privado do c. STJ.

Destaca-se, nesse sentido, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31.03.2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ), mas
afastou
, em 11.5.2022, a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes sobre o tema.

Não obstante, o entendimento mais recente da Terceira Turma do c. STJ é no sentido de que é necessária a
efetiva entrega
da notificação enviada ao endereço do devedor para comprovação da mora, não obstante à prescindibilidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo mesmo.

A propósito, colacionam-se os precedentes do c. STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente.

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor
, sendo dispensada a notificação pessoal.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1927802/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.

NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Conforme se extrai dos precedentes da c. Corte Superior, a única exceção que se impõe nos precedentes daquela c. Corte Superior de Justiça seria qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor.

No presente caso, entretanto, não é possível extrair a má-fé do devedor pela mera devolução da
única
notificação enviada pelo Banco Agravante, pela via postal com aviso de recebimento, por motivo “endereço insuficiente”.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, ainda que o endereço informado pelo devedor no contrato seja “insuficiente” para a notificação postal, nada obsta que se proceda à tentativa de notificação por meio de intimação pessoal do Agravado, pelo Cartório de Títulos e Documentos, ou, ainda, por meio de intimação por edital, diligências que não foram efetuadas pelo banco credor.

Nesse sentido, transcreve-se a fundamentação do juízo de origem para subsidiar a conclusão de que não houve comprovação da mora:

(...) mesmo constando no AR o motivo “endereço insuficiente”, em nada obsta que se proceda a notificação através de intimação pessoal da parte requerida, por meio do cartório de títulos e documentos.

Ademais, restando infrutífera a intimação pessoal por meio do cartório de títulos e documentos, o que não ocorreu no caso em espécie, incumbe à parte requerente comprovar que esgotou todas as tentativas de localização real da parte requerida, e assim, proceder a notificação por edital do devedor.

[...]

Assim, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INTIMAÇÃO O AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. RETORNO DO AR POR MOTIVO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31.03.2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ), mas afastou, em 11.5.2022, a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes sobre o tema.

2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do c. STJ, acompanhada por este e. TJES, é no sentido de que é necessária a efetiva entrega da notificação enviada ao endereço do devedor para comprovação da mora, não obstante à prescindibilidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo mesmo.

3. A única exceção que se impõe nos precedentes daquela c. Corte Superior de Justiça seria qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor.

4. No presente caso, entretanto, não é possível extrair a má-fé do devedor pela mera devolução da única notificação enviada pelo Banco Agravante, pela via postal com aviso de recebimento, por motivo “endereço insuficiente”.

5. Ainda que o endereço informado pelo devedor no contrato seja “insuficiente” para a notificação postal, nada obsta que se proceda à tentativa de notificação por meio de intimação pessoal do Agravado, pelo Cartório de Títulos e Documentos, ou, ainda, por meio de intimação por edital, diligências que não foram efetuadas pelo banco credor.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.